Tribunal: CARF
Processo: 10855.900437/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900437/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.157 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MIRVI BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EXIGÊNCIA DE ESTORNO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SALDO
CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. FUNDAMENTO NORMATIVO
À ÉPOCA.
No período de apuração em que for encaminhado o Pedido de Ressarcimento
de Créditos do IPI, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado. (art. 15,
Instrução Normativa n.o 210/2002)
ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
O PER foi preenchido equivocadamente por tentar aproveitar créditos de
períodos anteriores que já haviam sido objeto de pedido de ressarcimento
anterior, sem o devido e necessário estorno em sua escrita fiscal e contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900437/2011-17
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900437/2011-17

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 3o trimestre de 2004 que
foi reconhecido em parte pelo Despacho Decisório Eletrônico vez que foi constatado que o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado (e-fl. 46)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA Demonstrados
no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e integram, com absoluta
clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do direito
creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a
preliminar argüida, por total falta de fundamento.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar
demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento acumulados no trimestre-
calendário a que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foi
utilizada para abater débitos informados no RAIPI/PGD do trimestrecalendário a que se
refere o crédito utilizado na DCOMP, em face da inexistência do saldo credor de
período anterior indicado no PGD inicialmente utilizado para abater os débitos
escriturados no trimestre em análise Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 551)

Intimada desta decisão em 14/02/2014 (e-fl. 562), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 14/03/2014 (e-fls. 564 e ss.) alegando, em síntese: (i) a ausência de fundamento
legal ou normativo da r. decisão recorrida para afirmar que o contribuinte não tinha saldo a
compensar vez que os saldos credores de trimestres anteriores não é considerado passível de
ressarcimento; (ii) os julgadores não analisaram os documentos anexados aos autos para afirmar
que o saldo credor dos períodos anteriores seria igual a zero. Sustenta que teria cometido um erro
no preenchimento do PER/DCOMP, mas que o crédito estaria respaldado na documentação
suporte apresentada (livro de IPI, memorial de cálculo da conta corrente), sustentando a
aplicação do princípio da verdade material.
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900437/2011-17

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como se depreende do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível,
anexo ao Despacho Decisório eletrônico (e-fl. 47), o saldo credor de períodos anteriores na
primeira quinzena de julho/2004 foi reduzido a zero pela fiscalização, ao contrário do que foi
indicado no pedido de ressarcimento pelo sujeito passivo, que indicava um valor de saldo de
períodos anteriores de R$ 148.965,84 (e-fl. 4):


Despacho decisório (e-fl. 47)


Pedido de Ressarcimento (e-fl. 4)

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900437/2011-17

As demais informações constantes do despacho decisório coincidem com aquelas
constantes do pedido formulado pelo sujeito passivo, sendo evidente que essa foi a razão pela
qual o saldo credor passível de ressarcimento foi inferior ao pleiteado: consideração pelo sujeito
passivo, no período de apuração, de saldos credores de períodos anteriores.
Foi o que a r. decisão recorrida esclareceu ao sujeito passivo quando negou
provimento à alegação do sujeito passivo, trazida naquela oportunidade, de nulidade do despacho
decisório, bem como no mérito. Como indica a r. decisão recorrida:
Da análise do detalhamento do crédito [fl. 47] que acompanha e integra o despacho
decisório nota-se, no demonstrativo de créditos e débitos, a inexistência de glosa de
créditos, de reclassificação de créditos ou da apuração de débitos em procedimento
fiscal, ou seja, tais valores [de débitos e créditos] refletem aquelas informações
prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP. Verifica-se, ainda, que o valor pleiteado
resulta do somatório dos créditos ressarcíveis, sem dedução dos débitos do IPI
incidentes na saída do estabelecimento. Tal situação revela que os débitos escriturados
no período foram originalmente amortizados por saldo credor originário de período
anterior, quando do preenchimento do PGD PERDCOMP pelo contribuinte. Referido
saldo, no entanto, após o processamento do PERDCOMP pelo SCC [Sistema de
Controle de Créditos e Compensação], considerando o processamento dos
PERDCOMP transmitidos relativos a trimestres de apuração anteriores ao
presente, é igual a zero2, resultando, daí, a redução do saldo credor do trimestre
em análise em montante exatamente igual ao valor dos débitos escriturados
[deduzidos dos créditos não ressarcíveis]. A presente situação será melhor detalhada
mais à frente no presente voto, na análise de mérito.
Portanto, a disponibilização à interessada [mediante registro de tal informação no
despacho decisório, como visto] do detalhamento do crédito [parte integrante do
despacho decisório] lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da insuficiência do saldo
credor pleiteado para compensar integralmente o débito indicado na(s) DCOMP(s).
Bastava comparar o resultado do processamento explicitado no Detalhamento do
Crédito com as informações originais consignadas nos PERDCOMP transmitidos.
Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de fundamentação e
comprovação ou explicitação da motivação do despacho decisório e de prejuízos ao
exercício do direito à ampla defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguída.
Quanto ao mérito, é de se mencionar que, conforme já indicado em item precedente
deste voto, a motivação da homologação parcial da DCOMP, resultou, conforme se
depreende da análise do Detalhamento do Crédito em contraposição às
informações consignadas no PER/DCOMP transmitido, da redução do saldo
credor advindo de período anterior. Referido saldo credor de período anterior, após o
processamento da DCOMP pelo SCC [Sistema de Controle de Créditos e
Compensação], considerando o processamento dos PERDCOMP transmitidos
relativos a trimestres de apuração anteriores ao presente, foi reduzido de R$
148.965,84 [valor informado no PER, fl. 4] para R$ 0,00 [Detalhamento do
Crédito, fl. 47]. Tal situação resultou na necessidade de utilização de parte dos créditos
escriturados no trimestre em análise [da ordem de R$ 197.882,64, igual ao valor
pleiteado] para amortização de parte dos débitos escriturados no período [do montante
de R$ 109.617,88, R$22,38 foram amortizados pelos créditos não ressarcíveis e o
restante, R$ 109.595,50, pelos créditos ressarcíveis], e, consequentemente, na
diminuição, em igual proporção, do saldo credor passível de ressarcimento no trimestre
em análise indicado no PER [fl. 3]. Resumindo: R$ 197.882,64 menos [R$ 109.617,88
menos R$ 22,38] igual R$ 88.287,14. Ressalte-se que, no PGD PERDCOMP os
débitos escriturados no período haviam sido integralmente amortizados pelo saldo
credor do período anterior, razão por que todo o montante do crédito escriturado
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900437/2011-17

no trimestre fora apontado no PGD como saldo credor passível de ressarcimento a
ser utilizado na DCOMP, situação esta que, como visto e será melhor detalhado a
seguir, no presente voto, não se confirmou depois do processamento das DCOMPs
de trimestres de apuração anteriores ao presente. (e-fls. 554/555 - grifei)

Para evidenciar a validade da redução a zero do valor do saldo credor de períodos
anteriores, o julgador a quo ainda anexou aos presentes autos cópias dos despachos decisórios
proferidos quanto a pedidos de ressarcimento anteriores (e-fls. 544/550), elucidando que no 3o
trimestre de 2004, inexistia saldo credor de períodos anteriores, já integralmente consumidos,
razão pela qual a informação constante do PER estava equivocada (informação do valor de saldo
de períodos anteriores de R$ 148.965.04):
Observando-se os PER/DCOMP desde o primeiro trimestre de utilização observa-se:
 Nos PGD do 3o e 4o trimestres/2003 o contribuinte informou Saldo Credor de
Período Anterior [doravante denominado SCPA] igual a zero; da mesma forma
assim considerou o SCC – Sistema de Controle de Créditos e Compensação; os
Saldos
Credores
dos
referidos
trimestres
solicitado/utilizado
foi
reconhecido/certificado e a(s) DCOMP(s) a ele vinculadas homologadas;
 Entretanto, no PGD do 1o Trimestre/2004 [no 07156.35345.270407.1.1.012503]
o contribuinte informou SCPA igual a R$29.315,40,valor esse igual ao Saldo
Credor apurado ao final do 4o trimestre/2003 e integralmente utilizado via
ressarcimento/compensação;
 Tal forma de proceder do contribuinte também ocorreu no PGD do 2o
Trimestre/2004 [no 19913.23316.280407.1.1.010520, onde informou SCPA
igual a R$ 74.393,42, igual ao saldo credor indicado no PGD do PER do 1o
Trimestre/2004 que, como visto, já estava majorado em R$ 29.315,40 pelo
SCPA informado no PGD do 1o trimestre/2004] e, também, no PGD do 3o
Trimestre/2004 [no 18537.41011.280407.1.1.012114, no qual foi informado
SCPA igual a R$ 148.965,84, igual ao saldo credor indicado no PGD do PER
do 2o trimestre/2004, que, conforme mencionado, já estava majorado pelos
saldos credores advindos de períodos anteriores que já haviam sido
integralmente utilizados mediante transmissão de PER/DCOMPs].
A correção dos saldos do RAIPI PGD [que deverá refletir a escrituração do RAIPI livro
fiscal] se dá, mediante disponibilização, no PGD PER/DCOMP, da ficha de Ajuste do
RAIPI, na qual o contribuinte deverá informar o estorno dos ressarcimentos dos saldos
dos
trimestres
anteriores
já
utilizados
mediante
ressarcimento/compensação,
independentemente da data de transmissão das referidas DCOMPs. Tal situação
possibilita a apuração do real saldo do livro RAIPI [partindo-se dos valores informados
pelo contribuinte quando do preenchimento do PGD, frise-se] disponível para utilização
do trimestre de referência.
Ocorre que o contribuinte não informou na Ficha de Ajuste do RAIPI do PGD o
estorno dos ressarcimentos dos saldos dos trimestres anteriores já utilizados,
levando o programa a apresentar saldo credor passível de ressarcimento maior
que o saldo real disponível no trimestre de referência. Esclareça-se que o
programa apura os valores partindo dos dados informados pelo próprio
contribuinte, de modo que, se a entrada de dados é falha, o resultado apontado
também será falho. (e-fls. 555/556 - grifei)

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900437/2011-17

Em seu Recurso Voluntário, a empresa alega, primeiramente, que teria procedido
em conformidade com a orientação normativa vigente à época dos fatos geradores para formular
seu pedido de ressarcimento (Instrução Normativa n.o 210/2002), que caberia ser integralmente
reconhecido.
Contudo, mesmo naquela época, em exigência ainda hoje reiterada1, exigia-se do
sujeito passivo o estorno dos valores de créditos que foram objeto de pedido de ressarcimento
anteriores, o que não foi feito pelo sujeito passivo. É o que se depreende do art. 15 da Instrução
Normativa n.o 210/2002:
Art. 15. No período de apuração em que for encaminhado à SRF o " Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI" , bem assim em que forem aproveitados os créditos
do IPI na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, o estabelecimento que
escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor
pedido ou aproveitado. (grifei)
Assim, ao contrário do que pretende aduzir a Recorrente, a r. decisão recorrida
possui, sim, fundamento normativo, sendo vedada a pretensão do sujeito passivo de aproveitar o
crédito em duplicidade: tanto em períodos anteriores, nos quais o valor do saldo credor foi
solicitado em pedido de ressarcimento e não estornado, tanto no presente PER.
A Recorrente sustenta ainda que teria cometido um erro no preenchimento do
PER/DCOMP, que estaria elucidado pela documentação anexada aos presentes autos. Contudo,
não identifica de forma clara qual equívoco que entende ter cometido e como ele poderia ter
reflexo em seu crédito solicitado.
Cumpre esclarecer que, como bem pontuado pela r. decisão recorrida e ao
contrário do que aduz a Recorrente, o erro por ela cometido no PER foi a tentativa de
aproveitamento de créditos de períodos anteriores que já haviam sido objeto de pedido de
ressarcimento, sem o devido e necessário estorno em sua escrita. E os documentos trazidos aos
autos pela Recorrente não evidenciam, de qualquer forma, que o entendimento da fiscalização,
referendado e elucidado pela r. decisão recorrida, estaria de qualquer forma equivocado.
De fato, os livros de apuração trazidos nos presentes autos do período (julho a
setembro de 2004 – e-fls. 206/217) indicam um mesmo saldo credor de períodos anteriores, no
montante de R$ 62.043,17, que foi sendo transportado para os períodos subsequentes. Os
documentos não evidenciam que o crédito não teria efetivamente sido utilizado em pedidos de
ressarcimento formulados anteriormente, não constando do livro qualquer estorno de crédito.
E aqui cumpre frisar que a r. decisão trouxe fundamento claro para não homologar
o crédito pleiteado e enfrentou as razões veiculadas pelo sujeito em sua manifestação de
inconformidade, não estando maculada por qualquer nulidade por não ter feito referência aos
documentos apresentados pelo sujeito passivo que não interferem no resultado de julgamento.
À luz do princípio da verdade material, poderia o contribuinte trazer aos autos
elementos probatórios para evidenciar que um eventual erro de forma cometido no
preenchimento do PER/DCOMP lhe assegura o seu direito. Contudo, no presente caso, o erro
cometido pelo sujeito passivo foi a pretensão de aproveitamento de crédito já utilizado em
períodos anteriores. Inexiste nos autos qualquer elemento de fato ou de direito trazido pelo

1 Previsão atualmente constante do art. 41, §2o da Instrução Normativa n.o 1.717/2017.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900437/2011-17

sujeito passivo capaz de alterar essa conclusão trazida no despacho decisório, referendada pela r.
decisão recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital